Tribunal: STF
Processo: HC 98916
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. 
   PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
I - O decreto de prisão preventiva,
   no caso, está devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 
   do Código de Processo Penal. 
II - As condições subjetivas 
   favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde 
   que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua 
   manutenção, como se verifica no caso presente.
III - Habeas 
   corpus denegado.